Tribunal: STF
Processo: Rcl 2037
Classe: Rcl
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-19
Data de publicação: 2002-08-19

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECLAMAÇÃO
(ARTIGO 102, I, "l", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTS. 156 E
SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.).
ALEGAÇÃO DE FALTA DE
COMPRIMENTO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO POR TRIBUNAL ESTADUAL. PEDIDO DE
APLICAÇÃO DO ART. 78 DO A.D.C.T. DA C.F./88, INTRODUZIDO PELA E.C.
N° 30 DE 13.9.2000.
1.      Não é a Reclamação o instrumento processual
adequado, para os fins pretendidos pela Reclamante, pois não ocorre,
 na hipótese, usurpação de competência do S.T.F. nem desrespeito à
autoridade de decisão sua.
2.      Reclamação improcedente.